Tribunal: TJSP
Processo: 1010829-49.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE – CITAÇÃO POSTAL CITAÇÃO VÁLIDA – REVELIA – VALOR DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010829-49.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante/apelado PADRON LOGISTICA EIRELI, é apelado/apelante AUTO POSTO
PALMAS DE OURO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010829-49.2018.8.26.0533
APELANTE: PADRON LOGISTICA EIRELLI
APELADO: AUTO POSTO PALMAS DE OURO LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SANTA BARBARA D'OESTE 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40908
COMPRA E VENDA BEM MÓVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA PROCEDENTE
CITAÇÃO POSTAL
CITAÇÃO VÁLIDA REVELIA VALOR DEVIDO -
SENTENÇA
MANTIDA
-

APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA
Apelação manifestada contra a r. sentença de fls.
58/59, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou procedente a ação de
cobrança decorrente de contrato de compra e venda de combustíveis, condenando
a requerida ao pagamento do valor de R$4.586,12 (quatro mil quinhentos e
oitenta e seis reais e doze centavos).
Inconformada, apela a vencida (fls. 62/70),
aduzindo, em suma, a nulidade da citação pois recebida por terceira pessoa sem
poderes de administração a empresa requerida, buscando, assim, o afastamento
do reconhecimento da revelia e a reforma do pronunciamento jurisdicional.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 80/84).
É o relatório.
O recurso não pode ser acolhido.
Trata-se de ação de cobrança na qual a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, na condição de fornecedora de combustíveis
para veículos automotores, forneceu diesel para
abastecimento da frota da empresa requerida, sem
que, posteriormente, houvesse o pagamento integral
pelo produto fornecido, razão pela qual ingressou
com a demanda para cobrança do saldo no valor de
R$4.586,12 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis
reais e doze centavos).

No caso em tela, a citação inicial ocorreu de
forma regular pelo correio, sendo juntado aos autos o aviso de recebimento (fls.
55).
Nesse contexto, a Apelante quedou revel, pois,
regularmente citada, não providenciou a tempo a promoção dos atos necessários à
sua defesa na demanda (fls. 56).
A alegação de nulidade da citação, não se aplica
ao caso concreto, pois se deu por postado, recebido em endereço indicado nos
autos, que consta inclusive no instrumento de procuração trazido nesta fase (fls.
74) e que foi recepcionado por pessoa identificada.
Já decidiu o STJ que “é válida a citação de
pessoa jurídica per via postal, quando implementada no endereço onde se
encontra o estabelecimento, do réu, sendo desnecessário que a carta citatória
seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da
empresa” (4a Turma, REsp 259.283-MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU-
5.4.2004 p 273)
.
A revelia, por corolário, ficou conclusivamente
caracterizada, sendo certo que seu efeito primordial, qual seja a admissão da
veracidade dos fatos articulados na inicial, se aplica ao presente caso.
Sendo assim, a Apelante não trouxe à colação
em suas razões recursais nenhum elemento com o fito de afastar os fatos alegados
na exordial, restando a fundamentação do juízo como preponderante elemento de
orientação da solução da questão.
Diante do exposto, nego provimento à apelação,
majorando os honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da condenação) para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR